Tribunal: STF
Processo: ARE 1271432
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    ”ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RUBRICA FC JUDICIAL. REDUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. 



    1. A instituição de ensino superior é autarquia federal com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, razão pela qual está apta a ocupar o polo passivo de demandas ajuizadas por seus servidores públicos



    2. A competência normativa/regulamentadora atribuída ao Ministério do Planejamento, mormente no tocante a questões orçamentárias, não implica a necessidade de direcionamento da demanda contra a respectiva pessoa jurídica (União).



    3. No exercício do poder/dever de autotutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99. A inexistência de decadência para o exercício do controle externo de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União.” (eDOC 121)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, 71, III, do texto constitucional. (eDOC 154)



    Nas razões recursais, alega-se “a possibilidade de revisão administrativa realizada pela UFRGS, dado que não é caso de aplicação da decadência, conforme demonstrado nos itens “f”, “g” e “h’, com a devolução dos valores percebidos indevidamente.” (eDOC 154, p. 33)



    Em juízo de admissibilidade recursal, o recurso foi inadmitido. (eDOC 172)



    Interposto agravo, o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, na forma do art. 1030 do CPC, por incidência do tema 445 da repercussão geral. (eDOC 200)



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região, reapreciando os pressupostos recursais, mais uma vez inadmitiu o recurso extraordinário, por não vislumbrar aplicação do tema 445 do STF. (eDOC 204)



    É o relatório.



    Decido. 



    Identifico que, de fato, não há correlação entre a matéria discutida nos autos e o paradigma do Tema 445 da repercussão geral, já que no julgamento do RE 636.553 fixou-se tese de seguinte teor: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 



    Verifica-se, portanto, que referida tese somente é aplicável aos casos em que o Tribunal de Contas declara a ilegalidade de ato de aposentadoria, reforma ou pensão. 



    No caso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 



    “Ao apreciar o pleito deduzido na inicial, o juízo a quo assim manifestou-se: 



    Trata-se de ação de procedimento comum em que o autor objetiva a tutela provisória de urgência para que a ré se abstenha de reduzir a rubrica FC JUDICIAL de seus proventos de aposentadoria, bem como de proceder a qualquer desconto a título de reposição ao erário. Relata que, mesmo anteriormente ao ano de 2000 mantinha incorporada aos seus vencimentos parcelas de quinto/décimos em razão do exercício de cargos em comissão e de funções de direção, chefia e assessoramento, vantagem calculada com base no valor da FC (Função Comissionada). 



    Relata que em razão da determinação administrativa de substituir a FC por CDs (Cargos de Direção), o que lhe causaria lesão em seus vencimentos, sua entidade de classe ingressou com ação judicial (MS nº 2000.71.00.002368-5), que foi julgada procedente para manter preservada a vantagem de décimos/quintos de FC na forma da rubrica "FC Judicial". Destaca que, em 2001, esta parcela passou a denominar-se "decisão judicial trans jug". 



    Assevera que desde a implantação da decisão judicial a referida rubrica tem acompanhado os reajustes salariais, de acordo com a variação salarial da tabela remuneratória dos professores titulares. Diz que, em novembro de 2015, foi notificado acerca da redução de seus proventos em decorrência da supressão da GED (Gratificação de Estímulo à Docência) da base de cálculo da rubrica FC Judicial, em virtude de alteração de entendimento da Administração. Afirma que, não obstante tenha apresentado defesa, a redução da rubrica restou mantida e deverá ser implantada no mês de dezembro de 2017. Sustenta, em síntese, a decadência do direito da Administração revisar o ato praticado há mais de 5 anos, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 e a violação dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Defende, ademais, que não é devida a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé. 



    Tutela provisória de urgência deferida (evento 3). 



    Interposto Agravo de Instrumento, foi ao mesmo negado provimento, sendo mantidos os efeitos da decisão liminar (evento 31). 



    Citada, a UFRGS contestou o feito arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União. No mérito, sustentou, em resumo, que se trata de aposentadoria em relação a qual ainda não sobreveio o devido registro perante o Tribunal de Contas, diante do que não há falar em decadência. Alegou ser imprópria a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/99, porquanto não se cogita, a rigor, de revisão de ato administrativo, verdadeiro destinatário da norma em comento, mas sim de rubrica paga em decorrência de decisão judicial, ainda que interpretada equivocadamente. Aduziu que há ilegalidade na manutenção da GED na base de cálculo das incorporações de quintos/décimos, não havendo coisa julgada sobre a forma de cálculo da referida incorporação. Asseverou que, no MS nº 2000.71.00.002368-5, a questão discutida se restringia à validade jurídica do ato da Universidade a ser praticado em atendimento à orientação emanada do Parecer Normativo AGU GQ – 203, sendo concedida a segurança para obstar alteração nos rendimentos dos servidores sob o fundamento de considerar inválida a Portaria 474/87 do MEC, o que, de fato, restou atendido, não podendo a decisão ser invocada à luz de legislação que não restou apreciada na ocasião e que não integrava a causa de pedir/pedido da ação mandamental. Além disso, argumentou que 'afora a impropriedade de se cogitar em eventual majoração, nas aludidas incorporações das FC’s a título de quintos/décimos, por força das alterações remuneratórias do cargo de Professor Titular, com dedicação exclusiva e Doutorado, como as advindas das sucessivas reestruturações da aludida carreira docente, na forma das Leis nº 10.405/02, 11.344/06, 11.784/08 ou 12.772/12, é de todo indevida a manutenção, na base de cálculo respectiva, da Gratificação de Estímulo à Docência, eis que criada pela Lei nº 9.678/98 e alterada pela MP nº 208/04 (depois convertida na Lei nº 11.087/05), em qualquer dos casos em momento posterior à transformação em VPNI, da incorporação em apreço'. Ponderou que não há ofensa à irredutibilidade salarial, defendendo a obrigatoriedade de restituição das quantias recebidas após a notificação administrativa. 



    Intimado para réplica, o Autor refutou as alegações ventiladas em contestação, reprisando os argumentos da petição inicial (evento 29). 



    É o relatório. 



    O deslinde da controvérsia foi devidamente analisado na decisão que concedeu tutela de urgência (evento 3), razão pela qual, evitando tautologia, transcrevo-a para integrá-la como fundamentação desta sentença, in verbis: 



    "No caso em apreço, a controvérsia estabelecida no presente feito cinge-se à possível incidência do prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, à violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica quanto ao ato de revisão da parcela remuneratória denominada atualmente de "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG", em cuja base de cálculo é computada a parcela denominada GED (Gratificação de Estímulo à Docência), considerada indevida pela Administração. 



    Um dos fundamentos contidos na inicial é que a Associação representativa dos docentes a que pertence o autor conta com provimento judicial transitado em julgado que teria impedido a suspensão da parcela remuneratória discutida no presente feito, à época denominada FC - Funções Comissionadas, e determinado às autoridades impetradas que se abstivessem de efetuar qualquer alteração nos rendimentos dos servidores substituídos sob o fundamento de considerar inválida a Portaria nº 474/87 do MEC (OUT12, evento 1). Nesta portaria restou fixado o critério de que a "remuneração das Funções Comissionadas previstas no Anexo I terá valor igual ao da remuneração do Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, acrescidas dos percentuais a seguir especificados:...". Tal critério, ao que se verifica dos termos da inicial, vinha sendo adotado pela Universidade de tal sorte que a indigitada função incorporada aos vencimentos dos substituídos passou a ter valor equivalente à remuneração do professor titular da carreira do magistério superior, a tal ponto de também ser incluída em sua base de cálculo a GED (Gratificação de Estímulo à Docência). A matéria mostra-se controvertida diante da fixação de um critério imutável de cálculo de uma parcela remuneratória e não se coaduna com o posicionamento sedimentado do STF de que não há direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos, respeitada a irredutibilidade remuneratória. Tal questão deverá ser melhor examinada por ocasião do julgamento definitivo da causa. 



    De qualquer sorte, conforme referido na inicial, o autor recebe a parcela objeto da lide, com a GED na sua base de cálculo, há mais de 15 anos, o que faria incidir o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Vê-se que a ré manteve o pagamento da parcela discutida por mais de 15 anos, e era decorrente de interpretação administrativa de ato jurisdicional emanado da Justiça Federal, com evidente boa-fé por parte do servidor que auferia a vantagem salarial. 



    Assim, não obstante o entendimento de que a aposentadoria somente está perfeitamente acabada por ocasião da última manifestação do Tribunal de Contas ao apreciar sua legalidade, há que se considerar que, no caso concreto, não se trata de decadência do prazo para a revisão do ato de aposentadoria, mas do prazo decadencial de revisar o ato que foi incorporado aos vencimentos do autor quando ainda estava em atividade. Daí se concluir que a Administração não pode ignorar a vantagem para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. 



    (…)



    Reconhecida a decadência administrativa, ficam prejudicadas as demais questões levantadas relativamente à legitimidade da percepção da vantagem incorporada em valor composto pela Gratificação de Estímulo à Docência - GED. 



    Não sobrevindo aos autos elementos capazes de modificar a convicção exarada na decisão que antecipou os efeitos da tutela, por razões de economia processual e racionalidade da atividade judicante, tenho por bem adotar os argumentos já expostos como fundamento desta sentença. 



    Ressalto que, conforme informado no evento 15, não chegou a ser implementada a anunciada redução dos proventos, assim como não houve o desconto de qualquer quantia a título de reposição ao erário, não havendo parcelas a serem restituídas judicialmente. (eDOC 122, p. 1-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    No mesmo sentido cito a decisão proferida no ARE 1342367, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), publicada em 14.10.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente